Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar se houve dano extrapatrimonial a ser compensado no presente caso, em razão da extinção do negócio jurídico de consórcio.
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. No caso em deslinde o consumidor deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia do apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, a correta sentença proferida deve ser mantida.
4. É importante ressaltar que o dano moral previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 4.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil, aqui aplicado por meio do método do diálogo das fontes, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte. Na hipótese de relação jurídica de consumo a aludida regra deve ser conjugada com as normas previstas tanto no art. 6o, inc. VI, quanto no art. 14, ambos do CDC. 4.2. Na presente hipótese, no entanto, não ficou comprovada a promessa de contemplação imediata de consórcio em favor da consumidora, que, por sua vez, exerceu o legítimo direito formativo de exclusão do grupo consorciado nos moldes da regra prevista no art. 30 da Lei no 11.795/2008.
5. Apelação conhecida e desprovida.